Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DE PELE. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DESGASTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. DESPROPORCINALIDADE EM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que nunca houve qualquer contrato ajustado entre as partes e que as alegações da Autora comprovam que não houve ato ilícito praticado pela Clínica de Estética. Reitera que não houve qualquer atitude que tenha maculado a honra ou integridade da autora, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer indenização. Argumenta que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais no presente caso.

5. É certo que a caracterização dos danos morais exige a presença de uma ofensa aos atributos da personalidade do indivíduo de tal modo a causar-lhe grave violação em sua honra, integridade, vida privada ou privacidade. Considerando a dinâmica da sociedade atual, meros contratempos e dissabores cotidianos, não obstante indesejáveis, não podem ser punidos como danos morais, sob pena de banalização do instituto.

6. Na hipótese em análise, narra a autora que, no dia 02/02/2021, realizou um pagamento, no valor de R$ 50,00, para a requerida. É incontroverso que, com o referido pagamento, a autora ganharia uma promoção para realização de uma limpeza de pele, mas, igualmente incontroverso, no dia agendado para a realização do procedimento, a requerente não foi atendida por não constar nos horários agendados. Conforme comprova a conversa via aplicativo “WhatsApp” anexada aos autos (ID 29818369), de fato, a autora enviou à ré o comprovante de pagamento da promoção e agendou o respectivo procedimento para o dia 20/02/2021. Ainda segundo a referida conversa, é possível concluir que a autora realmente não foi atendida, embora tivesse horário marcado.

7. Assim, considerando que a autora buscou realizar agendamento para a realização do procedimento em questão, fez o pagamento adiantado e, sobretudo, diante do desgaste da mesma em se locomover até a clínica ré para não ser atendida, conclui-se que o caso em comento supera o mero dissabor e configura dano moral. Cumpre ressaltar, ainda, que a autora buscou a solução do caso por vias administrativas (ID 29818370) e precisou buscar a tutela do Procon para a solução da questão (ID 29818372), fatos que ratificam a ocorrência de dano moral.

8. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra elevada. Considerando que a autora não trouxe aos autos outros elementos que pudessem ratificar e demonstrar a real extensão dos danos e, sobretudo, diante do valor que foi pago pelo procedimento estético – R$ 50,00 - é possível concluir que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), dez vezes o valor pago pela limpeza de pele, atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito da consumidora.

9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação da ré por danos morais para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sentença mantida nos demais pontos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.